Tribunal: TJDFT
Processo: 0744760-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744760-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, processo 0730880-22.2024.8.07.0001, que move em face de WHITE MARTINS GASES INSDUSTRIAS, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a continuidade da prestação de serviços da agravada, de fornecimento de gases para equipamentos hospitalares, bem como para se abster de promover o protesto dos títulos não pagos pelo agravante, contudo, indeferiu o pedido do agravante de depósito judicial das futuras faturas emitidas pela agravada. Em suas razões, o agravante afirma que as partes celebraram contrato de prestação de serviços para fornecimento e serviços de transformação de gás do estado líquido para o estado gasoso, bem como a mistura de dois ou mais gases, além da: “i) criação de novos pontos de prestação dos serviços, incluindo novos estabelecimentos; ii) contratação de outros serviços correlatos ao objeto do contrato; iii) implantação de outros sistemas e/ou tecnologias que venham a ser usados em substituição dos serviços; e, iv) instalação de outros equipamentos necessários à prestação dos serviços ou de outros serviços”. Alega o agravante que houve o descumprimento do contrato por parte da agravada, uma vez que a contratada não havia realizado a instalação do módulo de ar, e teria regularizado a situação da instalação telemetria para o cálculo de ar medicinal somente em data próxima à propositura da ação. Sustenta que não há qualquer posicionamento ou mesmo previsão da agravada para instalação do referido módulo. Defende que o descumprimento do contrato tem acarretado custos excessivos ao agravante e que pretende que seja autorizado a realização dos depósitos em juízo dos valores que deve à agravada até que a prestação de serviços seja efetivamente realizada, com a autorização do levantamento dos valores consignados somente após a instalação do módulo de ar, na forma contratada. Ressalta que nunca se recusou a realizar o pagamento, tanto assim que se propôs a consignar o valor judicialmente, porém não concorda continuar arcando com o prejuízo causado pela inércia e negligência da agravada decorrente do cumprimento do pactuado. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo recolhido, IDs. 65337982 e 65337983. É o relato do necessário. DECIDO: A decisão ora agravada foi proferida nos autos do processo de origem em 26/07/2024 (ID. 205501706 daqueles autos), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente para que seja determinado à parte ré a proibição de protestar o título no valor de R$ 333.276,95 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e/ou quaisquer outros em nome do requerente, bem como seja obrigada a não interromper o fornecimento de gases vitais à manutenção da vida de seus pacientes, ante a ausência da prestação de serviços contratada, sob pena de multa, sem prejuízo das demais sanções possíveis Narra a parte autora: (i) celebrou contratos de entrega de bens e prestação de serviços com a ré, que previam o fornecimento e serviços de transformação de gás do estado líquido para o estado gasoso, bem como mistura de dois ou mais gases, conforme contratos de nos 40043139 e 40043139-F, em novembro de 2023; (ii) no contrato de no 40043139 existe a previsão de implantação de outros sistemas e/ou tecnologias que venham a ser usados em substituição dos serviços e de instalação de outros equipamentos necessários à prestação dos serviços ou de outros serviços; (iii) no decorrer da vigência do contrato, bem como em alguns momentos de cobrança da contratante acerca da implantação dos sistemas e instalação dos equipamentos necessários à prestação efetiva dos serviços, não houve cumprimento da obrigação pela ré; (iv) dentre as instalações não realizadas, está o módulo de ar, que permite a verificação da quantidade de entrada e saída do ar, que determina o valor a ser pago pelo produto; (v) em razão do descumprimento do contrato pela ré e das divergências das notas, suspendeu o pagamento dos valores até a efetiva instalação do módulo de ar e a consequente aferição dos valores pagos em desconformidade com o contrato; (vi) a ré reconhece a mora contratual, mas até o momento nada foi feito para regularização das questões contratuais pendentes; (vi) a ré protestou e inscreveu indevidamente o autor; (vi) foi notificada extrajudicialmente pela ré para que fossem regularizadas as pendências financeiras, sob pena de aplicação das sanções contratuais, notadamente quanto à suspensão de fornecimento de gases medicinais, rescisão contratual e execução judicial dos débitos. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As partes celebraram contratos de entrega de bens e prestação de serviços, que previam o fornecimento e serviços de transformação de gás do estado líquido para o estado gasoso, bem como mistura de dois ou mais gases. A parte autora alega o descumprimento do contrato pela parte ré quanto à implantação dos sistemas e instalação dos equipamentos necessários à prestação efetiva dos serviços. O item 6.2.2 do contrato (ID 205470197) afirma que todas as reclamações da CONTRATANTE relacionadas com o faturamento da prestação de quaisquer dos Serviços contratados deverão ser feitas por escrito, e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da fatura e a falta de notificação por escrito constituirá em renúncia de qualquer reclamação. No caso, consta do processo mensagens de texto por aplicativo em que a parte autora questiona representante da ré acerca de instalações ainda não realizadas. A ré confirma tal fato, entretanto, solicita a regularização do pagamento das demais notas. Neste juízo inaugural e de cognição sumária, está evidenciado que parte do contrato não foi cumprido pela ré, entretanto, da notificação extrajudicial encaminhada pela ré ao autor (ID 205470202) constam pagamentos em aberto cujos vencimentos são de março a julho deste ano, não havendo questionamento formal do autor quanto ao valor do faturamento, sendo legítima, a princípio, a possibilidade de negativação do nome do autor, assim como o protesto do título em discussão. Não obstante, a parte autora apresentou caução no valor apontado como devido na notificação judicial (IDs 205482230 e 205482231), o que se revela suficiente para assegurar o adimplemento da obrigação. Diante de parcial descumprimento do contrato pela ré e pela caução apresentada pelo autor, deve ser prestigiada a manutenção do fornecimento do serviço, ao menos até que a questão seja melhor esclarecida, bem como deve ser obstado o protesto do título, em vista da caução ofertada. O perigo de dano é evidente, uma vez que a suspensão de fornecimento de gases vitais à manutenção da vida dos pacientes do hospital autor pode levá-los a óbito. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de gases vitais à manutenção da vida dos pacientes do autor, bem como para determinar à ré que se abstenha de promover o protesto do título, sob pena de pagamento de multa que estipulo no valor de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventuais de ser responsabilizada por perdas e danos em caso de eventual protesto indevido. Expeça-se mandado de citação e de intimação. Encaminhe-se a cópia desta decisão ao e-mail da ré (id. 205470198). Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que apresente o aditamento à inicial, tendo em vista que a tutela foi requerida em caráter antecedente. Na oportunidade, corrija o valor da causa, o qual deverá espelhar o valor da dívida que se busca evitar o protesto, pois este é o conteúdo econômico desta lide. Prazo: 15 dias, sob pena de revogação da tutela de urgência. Recolha-se, também, as custas complementares.” (negrito no original) O agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão (ID. 206325574). Os embargos foram acolhidos, contudo, o pedido deduzido pelo autor/agravante foi indeferido, conforme a decisão a seguir transcrita: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em que alega que não foi analisado o pedido referente ao depósito dos valores das notas futuras em juízo até o cumprimento por parte da requerida das condições do contrato, condicionando-se, ainda, o levantamento dos valores até o efetivo cumprimento integral do contrato. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos com efeito modificativo. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em análise, não houve a manifestação do juízo acerca do pedido de depósito judicial dos valores das notas futuras até o cumprimento, por parte da requerida, das condições do contrato, condicionando-se, ainda, o levantamento dos valores até o efetivo cumprimento integral do contrato, assistindo razão ao autor. Portanto, os embargos devem ser conhecidos para suprir essa omissão. Na petição inicial, a autora informa que a telemetria foi recentemente instalada, permitindo aferir o valor real do produto contratado. Com efeito, a partir dessa instalação, não há razão para que se autorize a consignação dos valores das faturas em juízo, sob pena de prejuízo manifesto à parte ré, que estará obrigada a fornecer o material e serviço, mas não receberá o valor que lhe é devido nas datas dos vencimentos, afetando o equilíbrio da relação contratual. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para suprir a omissão e, em consequência, indeferir o pedido de depósito judicial das faturas futuras. Intime-se.” (ID. 206525077 dos autos de origem) - (negrito no original) A decisão que acolheu os embargos e indeferiu o pedido do agravante foi proferida em 06/08/2024 e publicada em 26/09/2024. Desse modo, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em que pesem as alegações do agravante, constata-se a inexistência dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela recursal. Pretende o agravante consignar em Juízo todos os valores referentes à futuras notas/faturas expedidas pela agravada pela prestação de serviço de fornecimento de gás medicinal, condicionando-se o levantamento ao efetivo cumprimento integral do contrato, com a mudança do módulo de ar contratado. A alegação do agravante é de que a instalação já realizada da telemetria lhe permite acompanhar, em tempo real, o efetivo abastecimento e consumo dos gases fornecidos pela apelada, proporcionando-lhe um maior controle sobre as cobranças realizadas, mas que a mudança do módulo de ar lhe viabilizará a redução dos custos com os gases consumidos e equipamentos eventualmente locados. Sustenta que, caso não haja a permissão para continuar realizando os depósitos dos valores cobrados em Juízo, a agravada certamente continuará inadimplente com a entrega dos materiais e serviços contratados, sem indicar um prazo para a instalação do equipamento. Sem razão o agravante. Do que consta dos autos, verifica-se que a agravada realizou a instalação do equipamento de telemetria antes mesmo do ajuizamento do presente feito, conforme ressaltado pelo próprio agravante. De tal sorte que o cumprimento desta parte do contrato se realizou independentemente de ordem judicial. Ademais, o agravante não logrou demonstrar que a ausência de instalação do módulo de ar pretendido interfira na correta medição do consumo de gases, que a cobrança pelo serviço prestado não esteja relacionada com a quantidade de gás efetivamente consumida e medida no período faturado, ou que haja erro na medição e cobrança indevida pela falta do equipamento mencionado. Sendo assim, não vislumbro qualquer vício que justifique a modificação da decisão agravada, uma vez que, conforme bem ressaltado da r. decisão do juízo a quo, obrigar à ré/agravada a fornecer o material e serviço sem a devida contraprestação afetará o equilíbrio da relação contratual entre as partes. Desse modo, da análise do que consta do processo de origem e do presente recurso, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital